Tribunal: TJBA
Processo: 8016237-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016237-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE JESUS PIRES e outros Advogado(s): VANDERLAN DA SILVA SOBRAL AGRAVADO: MARIO LUIS PIRES FREITAS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL FOREIRO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana para processar e julgar a ação de usucapião extraordinária ajuizada pelos recorrentes. A controvérsia envolve imóvel foreiro situado naquele Município, que manifestou expressamente interesse jurídico no feito, por se tratar de bem sob o seu domínio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a manifestação de interesse jurídico do Município de Feira de Santana, em ação de usucapião extraordinária sobre imóvel sob seu domínio, atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência das Varas da Fazenda Pública, fixada ratione personae, é de natureza absoluta quando há ente público interessado no feito, nos termos do art. 70, II, “a”, da Lei Estadual nº 10.845/2008. 4. A manifestação expressa do Município de Feira de Santana, opondo-se ao pedido de reconhecimento de usucapião, revela interesse jurídico direto que atrai a competência das Varas da Fazenda Pública. 5. A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas desta colenda Corte de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a competência das Varas da Fazenda Pública em hipóteses análogas, especialmente quando se discute o domínio de imóveis foreiros com oposição do ente municipal. IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Decisão mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8016237-84.2025.8.05.0000, figurando como agravantes JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS PIRES e DAMIANA DE JESUS PIRES, e como agravados MARIO LUIS PIRES FREITAS e OUTROS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.